Tribunal: TJMT
Processo: 1023794-87.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023794-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALITA GIOVANA CRESPILHO SANTANA - CPF: 036.973.351-70 (EXEQUENTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EXECUTADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA DO TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora de imóvel, sob o fundamento de que a alienação caracterizou fraude à execução.

2.

A apelante sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, sem conhecimento de qualquer restrição judicial, pois à época da compra não havia averbação da penhora na matrícula imobiliária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel, realizada após a citação do devedor na ação executiva, caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada quando já há ação capaz de reduzir o devedor à insolvência.

5. O STJ consolidou o entendimento de que a fraude à execução pode ser reconhecida mesmo sem averbação da penhora na matrícula do imóvel, caso haja indícios de má-fé do adquirente (Súmula 375/STJ).

6. No caso concreto, há indícios suficientes para afastar a presunção de boa-fé da adquirente, tais como: (i) vínculo familiar entre a apelante e os executados; (ii) ausência de diligências mínimas para verificar a existência de ações contra os vendedores; e (iii) alienação ocorrida após a penhora e em momento próximo ao leilão judicial do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Nego Provimento ao Recurso.

Tese de julgamento: “A alienação de imóvel realizada após a citação do devedor na execução e dentro do núcleo familiar gera presunção relativa de fraude à execução, cabendo ao terceiro adquirente demonstrar a adoção de diligências para garantir a licitude da transação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJMT, AC 0007949-79.2017.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Talita Giovana Crespilho Santana contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora do imóvel de matrícula nº 89.878, registrado no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, em razão do reconhecimento de fraude à execução.

A apelante sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, por meio de contrato de compra e venda, sem qualquer ciência de eventual restrição judicial, pois à época da alienação não havia averbação de penhora ou constrição na matrícula imobiliária.

Defende que a decisão recorrida se baseou exclusivamente no vínculo familiar entre ela e os executados para presumir sua má-fé, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 243 e na Súmula 375.

Alega que a sentença desconsiderou provas que demonstram a licitude da transação e a inexistência de conluio ou fraude. Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a constrição judicial e reconhecer a validade da aquisição do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 260109173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de fraude à execução na alienação do imóvel de matrícula nº 89.878, registrado no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, cuja penhora foi determinada no processo executivo movido pelo Banco do Brasil S.A. A apelante, na qualidade de terceira adquirente, sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, sem qualquer ciência da restrição judicial, razão pela qual requer o afastamento da constrição.

É necessário estabelecer a cronologia dos fatos para melhor compreensão da controvérsia. A execução de título extrajudicial (nº 0001946-76.2015.8.11.0041) foi ajuizada em 20/01/2015 e os executados foram citados por edital em 16/08/2017, fato este incontroverso. Segundo a apelante, o contrato particular de compra e venda do imóvel foi celebrado em 19/08/2021 (id. 260108687). Posteriormente, o imóvel foi indicado à penhora em 14/09/2023, com a constrição formalizada em 31/10/2023 (id's. 128974420 e 133317661 do processo nº 0001946-76.2015.8.11.0041). A escritura pública de compra e venda foi lavrada em 15/02/2024 (id. 260108689).

À luz do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a alienação de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
No caso concreto, os executados foram citados na ação de execução em 2017, e a validade da citação por edital é incontroversa, eis que autorizada pela norma processual, nos termos do art. 256 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, ainda que a penhora ou a existência da execução não tenham sido averbadas na matrícula do imóvel, é possível reconhecer a fraude à execução se houver indícios da má-fé do terceiro adquirente. Nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige a averbação da penhora na matrícula do bem ou a comprovação de que o adquirente tinha conhecimento da existência da ação.

Na hipótese, há nos autos elementos que afastam a presunção de boa-fé da apelante, tais como: (i) vínculo familiar próximo com os executados, sendo a apelante neta dos devedores, o que gera forte presunção de ciência da execução; (ii) ausência de diligências mínimas antes da compra, como a obtenção de certidões judiciais para verificar a existência de demandas contra os vendedores; e (iii) o fato de que a venda ocorreu após a penhora e próximo ao leilão do imóvel, sugerindo que a alienação teve o objetivo de frustrar a execução.

Chama atenção, ainda, a peculiaridade de que os pagamentos supostamente realizados pela embargante (id. 260108688) eram transferidos não aos vendedores (seus avós), mas à sua mãe, Mirian Glaucia Crespilho, filha dos executados. Também é relevante o fato de que a formalização do negócio por escritura pública ocorreu apenas em 15/02/2024, após a penhora e após a determinação de avaliação dos imóveis por meio de laudo pericial (id. 133916413 da execução), sugerindo que a alienação teve o objetivo de frustrar a execução.

Situação similar já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.981.646/SP, em que a Terceira Turma firmou o entendimento de que, quando há transferência de bens dentro da própria família com a finalidade de frustrar a execução, não se exige prova direta da má-fé do adquirente, pois o foco deve recair sobre a conduta do devedor que tenta esvaziar seu patrimônio para evitar o pagamento da dívida. Confira-se:

“Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1981646 SP 2022/0012846-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu que a alienação de imóvel entre parentes próximos, quando há fortes indícios de ciência da execução, gera presunção relativa de fraude à execução, cabendo ao adquirente demonstrar que adotou todas as precauções necessárias antes da compra:

"No caso vertente, há de se atribuir uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu."

(TJMT, AC 0007949-79.2017.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2023).

Mantida, portanto, a presunção de fraude à execução e, consequentemente, a penhora do imóvel.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025